Tribunal: TJPA
Processo: 0008915-17.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008915-17.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA NEUSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE DEPÓSITO OU SAQUE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. DANO MATERIAL. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Tema 1061/STJ.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2. Não havendo a juntada do contrato em acordo com as formalidades legais exigidas para a contratação de analfabeto e de comprovantes de depósito ou saque a favor da consumidora, que correspondam ao contrato questionado na lide, depreende-se que se trata de uma cobrança indevida.

3. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no
art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
,
independentemente da comprovação de má-fé.

4. O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

5. O termo inicial dos juros de mora, em relação ao dano material decorrente de relação extracontratual, conta-se a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

6. É aplicável honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA NEUSA DOS SANTOS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, julgou os pedidos da autora improcedentes.

Em suas razões (Id. 14270644), a apelante alega que não celebrou contrato de empréstimo consignado, e teve descontados valores de seus proventos, levantando a aplicação do Tema 1067/STJ, de inversão do ônus da prova, sendo que o apelado não juntou documentos comprobatórios de suas alegações, pois o contrato apresentado não preenche os requisitos de validade, e não comprovou que o valor supostamente contratado foi depositado na conta da apelante.

Defendeu que foi comprovado ato ilícito por parte do banco que lhe causou prejuízo material e moral, e por isso tem direito à repetição de indébito e condenação por litigância de má-fé.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim que seja reformada a sentença para julgar a ação procedente.

Contrarrazões do banco - Id. 14270647.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

MÉRITO

Em razões recursais, reclama a autora a declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito, danos morais e tutela de urgência, em face de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, tendo em vista que não teria firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição bancária.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A matéria também já foi objeto de recurso repetitivo, fixando a tese:

Tema 1061/STJ.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Em vista disso, caberia ao banco apelado provar a existência da relação contratual entre as partes e que o valor supostamente contratado foi depositado na conta corrente da autora, ora apelante, da qual não se desincumbiu o apelado, nos termos do
inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015.

Analisando os autos, verifica-se que o réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não apresentando provas suficientes a comprovar a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado que vinha sendo descontado da aposentadoria daquela, sendo assim, impõe-se suportar as consequências de um julgamento desfavorável, isso porque a autora, ora apelante, é pessoa analfabeta, consoante se depreende do documento juntado na inicial (Id. 14270627 – p. 13), sendo, necessária a obediência ao artigo 595 do Código Civil, o qual exige a assinatura a rogo para que o negócio jurídico seja válido e de duas testemunhas.

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de não ser necessária a expedição de procuração pública nos contratos firmados por analfabeto, todavia consignou a necessidade de observância do artigo 595 do Código Civil que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO.VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA.
ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART.595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA
. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido. (REsp 1954424/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

No mesmo sentido, decisão proferida por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO NOS TERMOS DO ART.595 CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias mediante fraude. 2.
De acordo com o STJ “ na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas”
. 3. Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (Processo nº 0808874-54.2019.8.14.0051, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30)

Nesse sentido, considerando que o banco anexou contrato que não atende todos os requisitos exigidos, pois só há a assinatura completa de duas testemunhas, sem a assinatura a rogo de terceiro, não restou comprovada a regularidade da contratação, bem como não comprovou qualquer depósito ou saque pela consumidora, referentes ao contrato questionado na presente lide.

Logo, faltam elementos que permitam afirmar que os descontos realizados pelo banco são devidos. Diante de tais informações, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a disponibilização ou utilização do crédito pela autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. Parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, cito entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago.

2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4
. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto
;

5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade. (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-20)

Dessa forma, incorreta a sentença que julgou improcedente o pleito da autora.

Em relação ao dano moral, também entendo que restou configurado, uma vez que é latente que a autora teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de transferência indevida de seus ativos financeiros em relação ao Contrato nº. 232753875, negócio jurídico que fora declarado inexistente pelo Juízo de 1º grau. Digo isso porque a relação detalhada de créditos, fornecida pela Previdência Social (ID Nº 4589123 – fls. 3 e 4), comprova o desconto realizado. 2-Já o banco recorrente, não se desincumbiu de provar o contrário, não tendo juntado sequer o referido contrato a fim de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo. Imperioso ressaltar, que o apelante faz juntada tão somente (6452850, 6452850, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-21)

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Destaco, também, que no Direito Brasileiro predomina o critério do arbitramento pelo juiz, pelo qual este se vale de um juízo discricionário a fim de estabelecer o valor indenizatório. Em outras palavras, não existindo um critério objetivo e matemático para tanto, cabe, então, ao magistrado, a peculiar tarefa de, a depender das circunstâncias de cada caso, decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano moral sofrido.

Dos autos, é possível vislumbrar que a negligência em que incorreu o réu, quando descontou da aposentadoria da autora várias parcelas, bem como também não restou provado depósito ou saque de quaisquer valores na conta da consumidora, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa, deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de sua aposentadoria, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação; vislumbro que o valor deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, a fim de ajustar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

No que diz respeito aos juros, em relação aos danos materiais em face de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar procedente a ação ordinária e: a) declarar
a inexistência do contrato de n. 772265399, devendo os descontos serem imediatamente suspensos e cancelados; b) condenar o apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A, a pagar à autora a quantia de R$-5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de correção monetária
pelo INPC-A, a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso
; c) condenar o apelado a indenizar à autora no valor de R$-4.122,40 (quatro mil cento e vinte e dois reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pelo INPC
-A desde cada reembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação
; d) condenar o requerido, ora apelado, nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 31/10/2023